Tribunal: TJMT
Processo: 1043516-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043516-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES MENDES - CPF: 654.941.721-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PLANO DETALHADO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas com fundamento na ausência de plano de pagamento adequado, nos termos do art. 485, I, do CPC.

2.

O autor alegou superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos e comprometimento de renda superior a 60%, bem como quadro de cardiopatia crônica, requerendo, com base nos arts. 104-A e seguintes do CDC, limitação de descontos mensais e repactuação judicial das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de plano detalhado de pagamento é válida à luz da Lei no 14.181/2021, ou se deveria ter sido oportunizada à parte a emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado para o tratamento do superendividamento, com fase conciliatória (art. 104-A) e, em caso de insucesso, fase judicial compulsória (art. 104-B).

5.

Antes da extinção do feito por inadequação do plano de pagamento, é indispensável a intimação da parte para emendar a petição inicial, indicando-se objetivamente as falhas, conforme art. 321 do CPC.

6.

A ausência dessa providência viola os princípios do contraditório, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a concessão de prazo ao autor para emendar a inicial.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e os princípios da primazia do julgamento de mérito e do contraditório. 2. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado para a repactuação de dívidas, sendo obrigatória a concessão de prazo para adequação do plano antes da extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321 e 485, I; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1018199-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025, DJE 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANO RODRIGUES MENDES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ausência de apresentação de plano concreto de pagamento, requisito essencial à admissibilidade da ação de repactuação de dívidas, conforme exigência legal expressa no art. 104-A do CDC.

Sustenta, preliminarmente, que a sentença violou o princípio do contraditório, ao não oportunizar a complementação da inicial. Alega que apresentou proposta válida de pagamento, com os credores e os valores estimados, em até 60 parcelas, sendo suficiente para dar início à fase conciliatória. Sustenta que a extinção do processo por ausência de plano detalhado representa formalismo excessivo, contrário aos princípios da cooperação, boa-fé processual e efetividade da jurisdição, além de ferir o direito fundamental de acesso à justiça. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Intimados, Banco do Brasil S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

De forma convergente, sustentaram, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o processamento da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, notadamente pela inexistência de comprovação da condição de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial, bem como pela ausência de plano de pagamento válido, considerado requisito indispensável à admissibilidade da demanda. Rechaçaram, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, porquanto inexistente irregularidade processual apta a configurar nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se a examinar se, na hipótese dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de plano de pagamento tido por adequado à luz da Lei no 14.181/2021, encontra respaldo legal ou se a parte autora deveria ter sido intimada para sanar eventual vício da inicial, nos moldes do art. 321 do CPC.

O apelante, servidor público estadual, alegou perceber renda bruta de R$ 4.167,44, com comprometimento superior a 60% de seus proventos líquidos em descontos obrigatórios e contratações financeiras, incluindo saldo negativo em conta corrente. Afirmou padecer de cardiopatia crônica, o que lhe impõe gastos recorrentes com tratamento médico, razão pela qual pleiteou, com fundamento no art. 104-A do CDC, a limitação dos descontos mensais a 30% de seus rendimentos líquidos e a repactuação judicial das dívidas com os credores nominados na inicial.

Após mostrar-se infrutífera a audiência de conciliação com os credores, a

petição inicial foi indeferida sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado seria genérico e não atenderia aos requisitos legais, especialmente quanto à apresentação de proposta concreta com individualização de débitos, prazos e condições de pagamento, o que inviabilizaria a audiência de conciliação e a continuidade do processo.

Ocorre que a Lei no 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece um procedimento escalonado para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com a fase conciliatória (art. 104-A) e, em caso de insucesso, passando à fase judicial compulsória (art. 104-B).

Nessa lógica, a jurisprudência desta Câmara tem assentado que, antes da extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, impõe-se ao magistrado, nos termos do art. 321 do CPC, a intimação da parte para correção dos vícios da inicial, com a indicação precisa das falhas constatadas. A omissão desse dever processual essencial implica nulidade da sentença, por violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da efetividade da jurisdição.

Conforme assentado no recente precedente desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento, é válida à luz da Lei no 14.181/2021 e do CPC; e (ii) analisar se a autora, em tese, faz jus à tramitação do procedimento de repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021, estabelece a possibilidade de o consumidor superendividado propor plano de pagamento em até cinco anos, com preservação do mínimo existencial e tentativa de solução consensual com todos os credores, antes do início da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B.
O indeferimento da petição inicial com base na inadequação do plano apresentado exige, previamente, a observância do art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios, mediante indicação objetiva dos pontos a serem ajustados, sob pena de nulidade da extinção.
A extinção precoce do feito viola o princípio da primazia da decisão de mérito e compromete a efetividade da política pública instituída pela Lei no 14.181/2021, cujo objetivo é promover a reintegração do consumidor superendividado no mercado de consumo, com respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. O insucesso da audiência conciliatória não autoriza, por si só, a extinção do processo, cabendo a abertura da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, ou, ao menos, a concessão de prazo para adequação do plano de pagamento, conforme determina o sistema processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação da parte para emenda da inicial, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado, com fase conciliatória e, em caso de insucesso, fase judicial compulsória, devendo ser respeitado o devido processo legal para garantir a proteção do consumidor superendividado.
O juiz deve oportunizar a adequação do plano de pagamento antes de extinguir o feito, sob pena de nulidade da sentença.
(N.U 1018199-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

No caso concreto, embora a proposta apresentada pelo autor não contenha detalhamento pleno das condições de pagamento, é dever do juízo, conforme interpretação sistemática da legislação vigente, propiciar à parte a oportunidade de complementar ou retificar a petição inicial, conforme determina o art. 321 do CPC.

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para que se conceda prazo ao autor para apresentação de novo plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC, respeitando-se as fases procedimentais previstas pela Lei no 14.181/2021.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, com a apresentação de plano de pagamento que atenda aos requisitos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025